Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO NO QUAL NÃO CONSTOU A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES, QUE FOI TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APRESENTADA.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença em todos os seus termos.

2. A autora, nos embargos de declaração, alegou existir contradição/erro material no item 2 do acórdão, que relatou não ter havido apresentação de contrarrazões. A embargante ponderou que, entretanto, houve a apresentação da peça, tanto que existiu a condenação da ré a pagar honorários advocatícios. Requereu, ao final, a correção do vício apontado.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Constou do item 2 do acórdão, in verbis: “2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 10657154, ID 10657156, ID 10657157). As contrarrazões não foram apresentadas”.

5. Com razão a embargante, pois houve a apresentação de contrarrazões de forma tempestiva, conforme ID n. 28609291. Dessa forma, deve haver a correção do erro material até para que não paire dúvidas quanto à condenação em honorários.

6. Embargos conhecidos e providos para sanar a contradição verificada no item 2 do acórdão, o qual passa a ter a seguinte redação: “2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 10657154, ID 10657156, ID 10657157). As contrarrazões foram apresentadas”.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.